Tribunal: STF
Processo: RHC 71498
Classe: RHC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS.  PROCESSO
PENAL.  PRISÃO PROCESSUAL.
        PRISÃO PREVENTIVA decretada, de ofício, por ato do
Desembargador-Relator em processo de competência originária do
Tribunal de Justiça.  Legalidade.
        Decisão decretada com fundamento nos arts. 311, 312 e 315
CPP. e com base em elementos de convicção auridos da experiência
vivida nos autos da própria ação penal em que ficou prejudicada, em
parte, a aplicação da lei penal.  Nulidade inexistente.
        Não cabe ao STF, eqüidistante da causa, desconstituir,
com base em características subjetivas da paciente, prisão
processual assentada em elementos objetivos dos autos, pelo juiz do
processo.
        Inexistência de pedido de custodia preventiva formulado
pelo Ministério Público.  Irrelevância.
        Excesso de prazo para a formação da culpa.  Argumento não
caracterizado ante a complexidade dos autos.
        Recurso conhecido, mas não provido.